Tribunal: TJPA
Processo: 0005023-34.2020.8.14.0074
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005023-34.2020.8.14.0074

RECORRENTE: MARCELO COSTA DE SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. II E IV DO CPB. IMPRONÚNCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA NÃO CONSTATADA. FASE A
RECLAMAR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso penal em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado como incurso no art. 121, §2°, incs. II e IV, do CPB, pelo homicídio qualificado praticado contra a vítima Rogério de Paiva Pinheiro, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. A defesa sustenta a insuficiência probatória, alegando fragilidade dos depoimentos colhidos, requerendo, assim, a impronúncia do recorrente.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em definir se existem elementos suficientes, como materialidade e indícios de autoria, que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri.

III.

Razões de decidir

4. Como cediço, a decisão de pronúncia se restringe a mero juízo de admissibilidade da imputação inicial, considerando apenas a verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena. Cabe ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da intenção do agente, nos termos do art. 413 do CPPB.

5. Desta maneira, a fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio in dubio pro societate, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva quanto à autoria.

6. No caso concreto, os elementos constantes dos autos evidenciam a materialidade e indícios razoáveis de autoria, suficientes para submissão do acusado ao Júri.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas de materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPP
B, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate.
"

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPPB, art. 413; CPB, art. 121, §2º, incs. II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 899.093/BA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desa.

Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto por

Marcelo Costa de Sousa, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. José Antonio Ribeiro de Pontes Junior, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2°, incs. II e IV, do CPB, em desfavor da vítima Rogério de Paiva Pinheiro, para que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia
,
à ID 33300466
, que:

“(...) no dia
03/09/2020
, por volta de 17h30min, o denunciado
MARCELO COSTA DE SOUSA
, matou, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
ROGÉRIO DE PAIVA PINHEIRO
, assim agindo praticou o crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Após consumar seu intento homicida, o acusado deixou a faca no local do crime, mas depois a pegou e escondeu no mato próximo, onde levou os policiais.

Em seguimento, o denunciado se dirigiu à residência de sua tia "Toinha" onde confessou a autoria delitiva e pediu que buscassem suas roupas e documentos na sua residência para empreender fuga do local, o que foi assentindo pela tia e por "Maria". Depois, o acusado fugiu para o município de Nova Ipixuna.

Ocorre que, por volta das 18h00min., a Delegacia de Polícia Civil recebeu denúncia de que havia um corpo jogado "na beira de uma das últimas ruas do bairro Bela Vista”", oportunidade em que se dirigiram ao local indicado e encontraram a vítima já sem vida e com lesões de arma branca nas costas, em baixo do pescoço. Ato seguinte, diligenciaram com o fim de identificar a vítima, o que foi feito com a testemunha EDIMAR, primo daquela.

Após divulgação dos fatos em redes sociais e oitivas de testemunhas que indicavam o denunciado como autor dos fatos, este se apresentou (em 06.09.2020) na Delegacia de Polícia Civil de Tailândia, oportunidade em que confessou a autoria delitiva que lhe está sendo imputada.

A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas mediante o depoimento das testemunhas, confissão do denunciado e das fotografias tiradas no local no crime, assim há justa causa para o oferecimento de denúncia”.

Em razões recursais
,
à ID 33300611,
pugna a defesa pela impronúncia do Recorrente por ausência de provas, já que as testemunhas de acusação não presenciaram o fato, sendo impossível dar como certa a autoria, devendo prevalecer o Princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões
,
à ID 33300613
, o RMP de 1º Grau, Dr. Humberto Pinto Brito Filho, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, requer o desprovimento, devendo ser mantida a sentença de pronúncia do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tailândia.

Em despacho, à ID

33300614
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 16º Procurador de Justiça, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, por seu desprovimento, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada, de modo que Marcelo Costa de Sousa seja submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos da sentença de pronúncia.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

- Da almejada impronúncia

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2°, incs. II e IV, do CPB
, tendo como vítima Rogério de Paiva Pinheiro,
alegando que a autoria resta incerta e duvidosa, porquanto
os depoimentos testemunhais serem frágeis por não terem testemunhado o fato, não sendo possível dar como certa a autoria, devendo prevalecer o Princípio do
in dubio pro reo
.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADES. EXCESSO DE LINGUAGEM. FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa, para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. As defesas alegam nulidade da decisão por excesso de linguagem e por fundamentação baseada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, bem como pleiteiam a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade. O Ministério Público requer o improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia incorreu em nulidade por excesso de linguagem; (ii) saber se a pronúncia foi fundamentada exclusivamente em elementos do inquérito policial; (iii) saber se estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade a justificar a pronúncia; (iv) saber se o pedido ministerial de impronúncia vincula o

d. Juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, prevalecendo, nessa fase, o princípio
in dubio pro societate
.
GRIFEI

4. Não há nulidade por excesso de linguagem quando o d. Juízo se limita a examinar os elementos probatórios constantes dos autos, sem emitir juízo de certeza sobre a responsabilidade penal, o que se verifica no caso.

5. A pronúncia não se fundou exclusivamente em elementos do inquérito policial,

pois os indícios de autoria decorrem também de depoimentos colhidos em juízo,

laudos periciais e demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

6. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, exame cadavérico, autos de apreensão e reconhecimento, relatórios periciais e relatório final do inquérito policial.

7. Os indícios de autoria em relação a ambos os recorrentes decorrem do conjunto probatório, incluindo depoimentos testemunhais, mensagens extraídas

de aparelhos telefônicos e laudo pericial de voz elaborado por perito oficial, não sendo suficiente, nesta fase, a análise aprofundada ou conclusiva da prova.

8. O pedido de impronúncia formulado pelo Ministério Público em alegações finais não vincula o d. Juízo, que pode decidir de forma diversa, desde que de maneira fundamentada, como ocorreu.

9. Eventuais dúvidas acerca do
animus necandi
ou da efetiva participação dos

recorrentes devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso em sentido estrito conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, IV e V, 288, parágrafo único, 29; CPP, art. 413; Lei nº 8.072/1990, arts. 1º, I, e 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Recurso em Sentido Estrito 2020.02564843-54/PA, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2a Turma de Direito Penal, j. 12/11/2020. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – No 0801451-81.2025.8.14.0035 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2026)

In casu
, a materialidade do delito imputado ao Recorrente resta comprovado por meio do Laudo de Necropsia da Vítima e pelos registros fotográficos do cadáver,
à ID 33300467
, assim como pelo laudo pericial que atestou a presença de sangue humano na faca utilizada pelo denunciado,
à ID 33300516
, corroborado pelas provas orais coligidas em Juízo.

Acerca dos indícios de autoria, de acordo com a sentença de pronúncia,
à ID 33300600
, que, aliás, goza de fé pública, recaem razoáveis sobre a pessoa do Recorrente, consoante se verifica das declarações das testemunhas colhidas em sede judicial, senão vejamos:

A testemunha
JOSÉ LUIS MORAES DE MIRANDA,
investigador da Polícia Civil
, relatou que:

“(...) o acusado se apresentou espontaneamente na Delegacia de Tailândia e confessou ter matado a vítima com golpes de faca, motivado por uma discussão relacionada ao consumo e pagamento de bebidas alcoólicas. O depoente afirmou que o acusado demonstrava arrependimento e colaborou com as investigações, indicando o local dos fatos e fornecendo detalhes sobre a dinâmica do crime”.

A testemunha
ANTONIO BELO VIEIRA,
vizinho da vítima
, afirmou que
:

“(...) ouviu gritos e, ao sair de casa, encontrou o corpo de Rogério caído ao chão, já sem vida. Disse que conhecia o acusado de vista e que soube, por comentários de populares, que ele teria se envolvido em uma briga com a vítima momentos antes do crime”.

A testemunha
CREUZA PORTILHO DA CRUZ,
residente nas proximidades
, afirmou que
:

“(...) viu o acusado e a vítima juntos momentos antes do crime, aparentemente discutindo. Disse que não presenciou o momento exato do homicídio, mas que ouviu gritos e, ao sair, viu o corpo da vítima e o acusado deixando o local apressadamente”.

A testemunha
FELICIANO DA CRUZ DORNELAS,
Policial Militar
, informou que
:

“(...) participou da prisão do acusado dias após o crime, quando este se apresentou voluntariamente na Delegacia. Confirmou que o acusado confessou o crime e indicou o local onde havia escondido a arma utilizada”.

A testemunha
ANTONIA DE ARAÚJO DA COSTA,
familiar do Recorrente
, declarou que
:

“(...) Marcelo havia comentado sobre desentendimentos com a vítima em outras ocasiões, e que, no dia do crime, ele estava visivelmente alterado após consumir bebida alcoólica”.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambos evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Portanto,

existindo

fortes

indicativos

de

que
o
acusado, ora Recorrente, está envolvido na empreitada criminosa descrita na denúncia, a acusação deve ser remetida

para

julgamento

pelo

Júri,

consoante

dispõe

o

art.

5º,

inc.

XXXVIII da

Constituição

Federal, não sendo prudente usurpar a competência do Tribunal do Júri.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial, conheço do Recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença atacada em todos os seus termos para que o Recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 24/04/2026